Tribunal: TRF3
Processo: 5006790-79.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
26/261)

5006790-79.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5006790-79.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

PACIENTE: DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: MYLLENA MICAELA DOS SANTOS PARANHOS, THAMIRES GOMES VIDIGAL ARMINI

ADVOGADO do(a) PACIENTE: THAMIRES GOMES VIDIGAL ARMINI - ES40812-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: MYLLENA MICAELA DOS SANTOS PARANHOS

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ICARUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ARMAS DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a decisão da 1a Vara Federal de Ponta Porã (MS) que, na sentença que condenou o paciente pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tráfico transnacional de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, no âmbito da Operação Icarus, manteve a sua prisão preventiva. Pede-se a revogação dessa medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

3. O art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, na sentença, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

4. Não há motivo para que a prisão do paciente seja revogada nem para que seja substituída por outras medidas cautelares. Se antes a prisão estava fundada em indícios de autoria, agora está calcada em juízo exauriente de culpabilidade em primeiro grau de jurisdição, o que corrobora os requisitos da medida (CPP, art. 312).

5. O paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade significativamente alta, em regime fechado, e o contexto fático da atividade criminosa é grave, tendo havido a apreensão de 442,7 kg de cocaína, além de armas e munições.O paciente tinha posição de destaque dentro do grupo e atuação ativa na aquisição e remessa de drogas e armas para o exterior, além de ser egresso do sistema penitenciário e ter ligação com o facção criminosa. Todos esses fatores somados são indicativos de sua periculosidade, com risco para a ordem pública (CPP, art. 312, § 3o, II, III e IV, incluído pela Lei no 15.272/2025), recomendando a sua prisão preventiva (CPP, art. 310, § 5o, I e V, incluído pela Lei no 15.272/2025).

6. Não há excesso de prazo a viciar a manutenção da prisão. Em que pese a medida ter sido decretada em 2024, no curso da investigação e depois da prisão temporária do paciente, em sua defesa foram impetrados diversos habeas corpus neste Tribunal, desde então, nos quais a Décima Primeira Turma apreciou a legalidade da prisão, denegando a ordem em todos eles.

7. O paciente permaneceu custodiado durante o curso da investigação e do processo e, assim, não faz sentido que, uma vez condenado pelos fatos a pena superior a 30 (trinta) anos, seja colocado em liberdade sem que tenha havido alteração no contexto fático, entendimento que encontra amparo na jurisprudência.

8. Quanto à contemporaneidade da prisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem firme jurisprudência no sentido de que esse conceito está atrelado à ideia de subsistência dos motivos que levaram à decretação da medida, e não ao fator tempo, e, ademais, o paciente não faz jus a prisão domiciliar, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

9. Tampouco se pode falar em violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo em vista que, após sentenciado o feito, o juízo impetrado já reapreciou a necessidade de manutenção da prisão em duas oportunidades, em 04.12.2025 e 02.4.2026.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5006790-79.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

PACIENTE: DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: MYLLENA MICAELA DOS SANTOS PARANHOS, THAMIRES GOMES VIDIGAL ARMINI

ADVOGADO do(a) PACIENTE: THAMIRES GOMES VIDIGAL ARMINI - ES40812-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: MYLLENA MICAELA DOS SANTOS PARANHOS

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Myllena Micaela dos Santos Paranhos e Thamires Gomes Vidigal Armini, em favor de DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS, contra a decisão a decisão da 1a Vara Federal de Ponta Porã (MS) que, na sentença que o condenou pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tráfico transnacional de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, na Ação Penal no 5000965-26.2022.4.03.6005, no âmbito da Operação Icarus, manteve a sua prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

As impetrantes alegam, em síntese, que a prisão preventiva, apesar do seu caráter excepcional e provisório, converteu-se, no caso, em verdadeira antecipação de pena, haja vista que foi decretada ainda no curso da investigação e, mesmo após a sentença condenatória, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não obstante o feito encontre-se paralisado na primeira instância, pendente de formalidades para a remessa dos recursos de apelação a este Tribunal, o que evidência excesso de prazo, apesar da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que deve ser interpretada com temperamento.

Argumentam que há fato novo, de natureza humanitária, que justifica a colocação do paciente em prisão domiciliar, qual seja, a grave deterioração da saúde da esposa e da filha do paciente, que torna a sua presença no lar não apenas necessária, mas absolutamente imprescindível. E complementam (ID 360603663):

Ao manter o Paciente preso, o Estado impõe à sua esposa e filha uma sanção indireta, cruel e desproporcional, fazendo-as arcar com o ônus da desestruturação familiar e do agravamento de suas condições de saúde. A jurisprudência reconhece que, em casos como este, a prisão transcende a figura do acusado e viola este princípio fundamental.

Sustentam, ainda, que não há contemporaneidade na prisão do paciente, que, assim como o corréu Luciano Alves Santana, faz jus à revogação da prisão, com a fixação de medidas cautelares diversas. Por fim, arguem que a manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se incompatível com o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, que impõe ao magistrado o dever de revisar, de ofício, a necessidade da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias.

Pediram a concessão liminar da ordem para que a prisão preventiva do paciente fosse substituída por prisão domiciliar, confirmando-se a ordem, ao final, com a revogação da prisão por excesso de prazo e ausência de contemporaneidade ou por inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de concessão liminar da ordem foi indeferido (ID 360834865).

O juízo impetrado prestou informações (ID 362790873) e o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (ID 364940378).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar que pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, artigos 311 e 312, caput, na redação dada pela Lei no 13.964/2019). Sua disciplina legal sofreu alterações pela Lei no 15.272, de 27.11.2025, que incluiu nos arts. 310 e 312 os seguintes parágrafos:

Art. 310. (...)

§ 5o São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva: (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

I - haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente; (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

II - ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa; (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

III - ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente; (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

IV - ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal; (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

V - ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

VI - haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova. (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

§ 6o A decisão de que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2o e 5o deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3o do art. 312. (Incluído pela Lei no 15.272, de 2025)

Art. 312. (...)

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I - o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II - a participação em organização criminosa;

III - a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV - o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4o É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso." (NR)

Desse modo, a prisão continua sendo a ultima ratio do sistema de medidas cautelares previsto no Código de Processo Penal, exigindo do juiz, especialmente depois da Lei no 13.964/2019 e da Lei no 15.272/2025, o exame minucioso da presença de seus requisitos legais.

O art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, por sua vez, dispõe que o juiz, na sentença, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Pois bem. No caso, o paciente foi condenado à pena de 34 (trinta e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 923 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas, tráfico internacional de armas e integração a organização criminosa armada e transnacional. Na sentença, sobre a prisão preventiva do réus, aduziu a 1a Vara Federal de Ponta Porã (ID 362790873; sem os destaques no original):

4.9.6. Da prisão preventiva dos réus

Em atenção à regra do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Civil, passo a analisar a necessidade de manutenção da prisão dos réus.

Tenho que, sem prejuízo das manifestações defensivas, a manutenção das prisões E medidas cautelares dos réus é medida que se impõe, para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Não houve, ao término da instrução processual, modificação dos pressupostos jurídicos e fáticos que ensejaram a decretação das prisões preventivas, que, aliás, fundamentaram as decisões de indeferimento dos pedidos de liberdade.

Consigno, ainda, que as penas aplicadas foram elevadas, e em muito superam o patamar mínimo previsto legalmente para o regime inicial fechado, de modo que a colocação dos réus em liberdade, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação, compromete a ordem pública concretamente considerada, bem como põe em risco a garantia da aplicação da lei penal.

Ab initio, verifico que se encontram presos os réus: MARCOS PAULO LOPES BARBOSA, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS, VINÍCIUS COSTA BRAGA COELHO, JEFERSON DA SILVA RODRIGUES e NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE, sendo que a última análise dos estados prisionais foi realizada no dia 07/07/2025, em cumprimento à determinação do art. 316, parágrafo único do CPP (Decisão ID 375433623).

Além disso, em decisão ID 376151344, proferida no dia 10/07/2025, houve a revisão da necessidade de manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico do réu LUCIANO ALVES SANTANA, em atendimento ao art. 4o, parágrafo único da Resolução CNJ no 412 /2021, que recomenda o prazo máximo de 90 noventa dias, para a reavaliação do monitoramento eletrônico nos moldes do disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

De outra banda, os réus FERNANDO DE SOUZA HONORATO e MAURÍCIO MATHEUS RODRIGUES GARCIA estão em liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Em detida análise dos fundamentos que ensejaram a decretação/manutenção da prisão preventiva em face dos réus, bem como do monitoramento eletrônico de LUCIANO entendo que, neste momento processual, além da recenticidade da análise prisional, não é o caso de revogação da prisão preventiva decretada, bem como não há o que se falar na aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão ou de revogação de eventuais medidas cautelares já impostas.

É sabido que toda intepretação sobre o cabimento de prisão cautelar deve ter como eixo norteador os direitos fundamentais e a sua natureza excepcional de ultima ratio, pois a regra é a observância do princípio do estado de inocência, garantia fundamental insculpida no art. 5o, LVII, do texto constitucional ("ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória").

Noutro ponto, como toda medida de natureza acautelatória, a prisão submete-se à cláusula rebus sic standibus, no sentido de que havendo alteração das condições que embasaram a sua decretação, a necessidade e adequação da medida deve ser reapreciada.

In casu, como já mencionado, observo que as razões de fato de direito que motivaram a medida cautelar de prisão permanecem inalteradas, haja vista subsistirem pressupostos legais e constitucionais, permanecendo latentes os requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, quanto ao fumus comissi delicti e o periculum libertatis, além da contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão. Quanto à individualização das condutas:

a) MARCOS PAULO LOPES BARBOSA é uma das lideranças da organização criminosa, o qual é responsável pelo financiamento das operações de tráfico internacional de drogas da fronteira do Mato Grosso do Sul para São Paulo, além de haver informações de que é faccionado ao PCC e possui inúmeros contatos no litoral paulista;

b) DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS realizava a intermediação entre Marcos Paulo e Nelson Gustavo e as equipes da ORCRIM, além de que executava funções relacionadas ao recrutamento de "laranjas" financeiros e empresariais, bem como à negociação de compra e regularização de aeronaves para a organização criminosa integrar a sua frota do narcotráfico e do tráfico de armas de fogo internacional. Por fim, as investigações apontam que Daniel é sócio de Marcos em outras empreitadas criminosas, com o envio de drogas para a Europa pelo modo marítimo, tráfico entre países andinos e a possível implementação de um banco;

c) MANOEL MESSIAS DOS SANTOS seria um "laranja" da organização criminosa, de tal sorte que cedeu o seu nome para abertura de empresas e de contas bancárias para encobrir os recursos financeiros do grupo e utilizá-lo na aquisição de aeronaves e outros suplementos da organização criminosa, além de haver informações nos autos de que também colaborava recrutando indivíduos para a ORCRIM;

d) JEFERSON DA SILVA RODRIGUES seria uma espécie de "faz-tudo", atuando desde compra de chips de celular e recarga de créditos para ligações, transporte dos integrantes da ORCRIM, depósitos de dinheiro em espécie em terminais de autoatendimento para ludibriar as investigações, além de pagamentos em nome da organização, distribuição de dinheiro dos pagamentos do tráfico entre os integrantes, bem como o recebimento e descarregamento da droga e das armas de fogo quando de sua chegada nos hangares em Sorocaba/SP e Jundiaí/SP, bem como há elementos de Jeferson igualmente é faccionado do PCC;

e) LUCIANO ALVES SANTANA foi a pessoa que forneceu o próprio código de piloto, CANAC 109862, para que a ORCRIM registrasse diversos planos de voo junto ao DECEA/COMAER, para as aeronaves PT-EGQ e PT-WHV, envolvidas com o tráfico transnacional de entorpecentes e armas de fogo;

f) VINÍCIUS COSTA BRAGA COELHO trata-se do principal piloto da ORCRIM, o qual pilotava majoritariamente a aeronave PT-EQG, de tal sorte que pilotava a aeronave na data da apreensão da cocaína que deflagrou a operação (16/04/2022), ademais Vinícius continuou atuando no transporte de ilícitos, conforme consta nos autos, bem como foi preso em região de garimpo e conhecida rota de tráfico de drogas.

Com efeito, a condenação ora prolatada está fundamentada em robusto conjunto probatório que corrobora com a atuação individualizada acima e demonstra a expertise dos acusados, os quais integram organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e armas de fogo, com intensa capilaridade territorial e internacional.

Há diversas provas as quais demonstram, ao menos por ora, de que MARCOS PAULO, NELSON GUSTAVO, DANIEL, JEFFERSON e MAURÍCIO são faccionados do PCC, havendo inúmeros diálogos em que estes traficam drogas para a "FIRMA", fazendo referência à organização criminosa, tendo, inclusive, mensagens em que os réus discutem os repasses de recursos para o PCC com o êxito de um dos transportes realizados.

Ademais, restou evidenciado que os acusados dispõem de vasto aparato logístico, incluindo aeronaves de grande porte, bem como inúmeros contatos em região de fronteira, circunstâncias que ampliam, de modo concreto, o risco de fuga e a possibilidade de ineficácia da persecução penal.

Tal contexto justifica, de maneira ainda mais intensa após a condenação, a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, diante do farto conjunto probatório colacionado aos autos, do modus operandi da organização criminosa, do poderio econômico demonstrado, da estrutura logística com aeronaves e da vinculação com facções criminosas de atuação transnacional, mantenho as prisões preventivas e as medidas cautelares impostas aos acusados, reafirmando que a sua liberdade representaria elevado risco à ordem pública e à eficácia da persecução penal.

Pelas mesmas razões, também não se mostra cabível, por enquanto, a adoção de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o artigo 282, inciso II, do mesmo diploma, eis que verifico que a prisão preventiva permanece adequada e necessária ao caso em tela, especialmente, considerando o momento processual dos presentes autos e os crimes, em tese, perpetrados.

Em virtude disso, a manutenção da prisão preventiva e medidas cautelares em desfavor dos réus é medida que se impõe.

A manutenção da prisão preventiva do paciente está motivada na gravidade concreta dos fatos e fundamentada na legislação, que manda considerar, na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, o modus operandi do delito, a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas e o fundado receio de reiteração delitiva, o que foi detalhadamente observado pelo juízo impetrado.

Nesse contexto, não há motivo para que a prisão do paciente seja revogada nem para que seja substituída por outras medidas cautelares. Se antes a prisão estava fundada em indícios de autoria, agora está calcada em juízo exauriente de culpabilidade em primeiro grau de jurisdição, o que corrobora os requisitos da medida (CPP, art. 312).

O paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade significativamente alta, em regime compatível com a prisão preventiva e o contexto fático da atividade criminosa é grave, tendo havido a apreensão de 442,7 kg de cocaína, além de armas e munições. Segundo consta da sentença, o paciente tinha posição de destaque dentro do grupo e atuação ativa na aquisição e remessa de drogas e armas não só entre o Brasil e o Paraguai, mas também entre o Brasil e a Europa, pelo modal marítimo. Além disso, há informações de que o paciente é egresso do sistema penitenciário de Minas Gerais (ID 360603674) e tem ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), de modo que todos esses fatores somados são indicativos de sua periculosidade, com risco para a ordem pública (CPP, art. 312, § 3o, II, III e IV, incluído pela Lei no 15.272/2025), recomendando a sua prisão preventiva (CPP, art. 310, § 5o, I e V, incluído pela Lei no 15.272/2025).

Ao contrário do alegado, não há excesso de prazo a viciar a manutenção da prisão. A tarefa posta ao magistrado de assegurar o equilíbrio entre o postulado da rápida solução do litígio com as garantias processuais inerentes às partes é sempre um desafio a ser equacionado e, no caso, foi enfrentada pelo juízo impetrado.

Ademais, em que pese a medida ter sido decretada em 2024, no curso da investigação e depois da prisão temporária do paciente, em sua defesa foram impetrados diversos habeas corpus neste Tribunal, desde então, nos quais a Décima Primeira Turma apreciou a legalidade da prisão, denegando a ordem em todos eles, inclusive divisando a situação do paciente em relação ao corréu Luciano Alves Santana, no julgamento do Habeas Corpus no 5025840-28.2025.4.03.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 19.12.2025, ao qual remeto.

O paciente permaneceu custodiado durante o curso da investigação e do processo e, assim, não faz sentido que, uma vez condenado pelos fatos a pena superior a 30 (trinta) anos, seja colocado em liberdade sem que tenha havido alteração no contexto fático, entendimento que encontra amparo na jurisprudência. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito - apreensão de mais de 4,500kg (quatro quilos e meio) de cocaína. Destacou-se, ainda, a reincidência do agravante, que estava, inclusive, em cumprimento de pena em meio aberto.

2. A sentença manteve a custódia, por permanecerem hígidos os fundamentos do decreto cautelar, agora reforçados pela condenação. O acórdão recorrido, por sua vez, limitou-se a afirmar que não houve alteração suficiente a autorizar a revogação da custódia preventiva, nos termos do que consignou o édito condenatório, não havendo que se falar em acréscimo de fundamentos.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

4. Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 1.019.052/SC, Sexta Turma, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 22.10.2025, DJEN de 27.10.2025; destaquei)

Quanto à contemporaneidade da prisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem firme jurisprudência no sentido de que esse conceito está atrelado à ideia de subsistência dos motivos que levaram à decretação da medida, e não ao fator tempo. A título exemplificativo:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 13 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de financiamento para o tráfico transnacional de drogas (art. 36, combinado com o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) e participação em organização criminosa (art. 2o, §§ 3o e 4o, III e V, da Lei 12.850/2013). A custódia cautelar foi mantida tanto na sentença condenatória quanto no julgamento da apelação. II. Questões em discussão 3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — CPP. 4. Verificar se a prisão preventiva mostra-se contemporânea aos fatos pelos quais o recorrente foi condenado. III. Razões de decidir 5. A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento no risco de reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico internacional de drogas. 6. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber” (RHC 208.129 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022). 7. No caso, não é adequado nem suficiente fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental improvido.

(RHC 267267 AgR, Primeira Turma, rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, julgado em 02.3.2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03.3.2026, PUBLIC 04.3.2026; destaquei)

Quanto à alegação de que há fato novo a ser considerado, não têm razão as impetrantes. O paciente não faz jus a prisão domiciliar porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

A despeito dos laudos 1 e 2 (IDs 360607952 e 360607953) e do laudo 3 (de janeiro de 2025), afirmou-se no Habeas Corpus no 5008466-96.2025.4.03.0000 que as adversidades decorrentes da prisão de um integrante da família não são, por si sós, motivos suficientes para justificar a concessão da prisão domiciliar, sobretudo à luz da gravidade concreta dos fatos que levaram à condenação do paciente e da necessidade de garantir-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Tampouco se pode falar em violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo em vista que, após sentenciado o feito, o o juízo impetrado já reapreciou a necessidade de manutenção da prisão em duas oportunidades, em 04.12.2025 (ID 362790873), e, em 02.4.2026. Nesta última, aduziu o juízo (informação extraída do HC no 5009378-59.2026.4.03.0000, no qual indeferi o pedido de concessão liminar da ordem em 15.4.2026; destaques meus):

I – DA ANÁLISE DO PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL DAS PROVAS DOS AUTOS

Para sustentar a tese de nulidade, as defesas invocaram o Acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus n. 1046453-94.2025.4.01.0000 pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região (ID 564625472).

A pretensão, contudo, não merece acolhimento, pelas razões a seguir expostas.

De início, cumpre registrar que os presentes autos já foram sentenciados por este Juízo em 29/08/2025 (ID 413216706), tendo os Embargos de Declaração opostos sido devidamente apreciados e julgados nos IDs 416175697 e 426098826.

Importa destacar, inclusive, que idêntico pedido de nulidade da busca e apreensão do aparelho celular do réu DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS já foi examinado em oportunidades anteriores (IDs 340477089 e 357989343), bem como na própria sentença (ID 413216706), concluindo, em todas as ocasiões, pela existência de fundadas razões e elementos concretos aptos a autorizar a medida. O próprio Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao apreciar o Habeas Corpus impetrado em favor de Daniel, denegou a ordem, por não vislumbrar qualquer evidência de nulidade processual, ressaltando, ademais, que as provas carreadas aos autos não foram produzidas com base exclusiva nos extratos do aparelho celular do réu.

Dessa forma, considerando que o feito já se encontra sentenciado e em fase recursal, a apreciação da nulidade ora arguida escapa à competência deste Juízo, uma vez que eventuais nulidades verificadas após a prolação da sentença devem ser suscitadas nas razões recursais ou logo após o anúncio do julgamento do respectivo recurso, na forma do art. 571, inciso VII, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:

[...]

VII - se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes;

Por fim, consigne-se que, embora o Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região nos autos do HC n. 1046453-94.2025.4.01.0000 (ID 564625472) tenha reconhecido a nulidade da busca e apreensão do celular de DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS e das provas dele derivadas, a referida decisão ainda não transitou em julgado, tendo em vista a interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça (IDs 565227709 e 565227708).

II – DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOS RÉUS

Passo a analisar conjuntamente os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas de DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS (ID 564623950), MARCOS PAULO LOPES BARBOSA (ID 569635473) e NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE (ID 567247370).

Por ocasião da prolação da sentença condenatória, demonstrou-se a necessidade de manutenção das prisões preventivas decretadas e das medidas cautelares impostas, conforme ID 413216706.

Não obstante os argumentos das defesas, verifico, em consonância com o que já se deliberou no tópico anterior, que não houve alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram o decreto prisional. A fundamentação permanece alicerçada em conjunto probatório robusto, que identificou a participação autônoma e altamente relevante de cada réu na organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e de armas de fogo.

Conforme consignado na sentença, a condenação ampara-se em acervo probatório que descortina a estrutura profissional da organização, evidenciando o vultoso poder econômico dos envolvidos, a sofisticação logística, marcada pelo uso de aeronaves e métodos de dissimulação, e o estreito vínculo de parte dos réus com a facção criminosa PCC. Tais elementos, válidos e atuais, revelam a periculosidade concreta dos agentes e sua real capacidade de atuação delitiva mesmo em liberdade.

O risco à ordem pública permanece intensificado após a condenação. A apreensão de mais de 400 kg de cocaína e 4 fuzis calibre 5.56 mm evidencia o elevado poder econômico e a sofisticação da organização. Os réus atuavam em rede transnacional, com acesso a aeronaves, rotas internacionais, pilotos e estrutura logística especializada. A manutenção do encarceramento cautelar é, portanto, imprescindível para impedir a continuidade das ações ilícitas, sobretudo porque parte dos acusados exercia funções centrais no esquema (liderança, coordenação financeira, operação logística e pilotagem).

Há, ainda, risco concreto de fuga. A estrutura econômica da organização, o acesso à fronteira e a meios de transporte aéreo, bem como a rede de contatos internacionais que viabilizava o tráfico transnacional, indicam que a libertação dos réus comprometeria a aplicação da lei penal. As penas impostas, de alta magnitude, com alguns réus condenados a mais de 30 anos de reclusão, reforçam esse risco ao aumentar o estímulo à evasão.

O periculum libertatis também se manifesta na necessidade de preservar a instrução criminal em sua fase residual, inclusive quanto a eventuais diligências pós-sentença e à integridade do cumprimento das decisões judiciais, tendo em vista tratar-se de organização criminosa capaz de interferir no curso processual, seja por sua capilaridade, seja por seu poderio econômico.

Pelas mesmas razões, não se mostra cabível a adoção de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do art. 282, inciso II, do mesmo diploma, porquanto a prisão preventiva permanece adequada e necessária ao caso.

Assim, o decurso do prazo legal não fez surgir fato novo que justifique a modificação da medida cautelar, que se sujeita à cláusula rebus sic stantibus.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados por DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS, MARCOS PAULO LOPES BARBOSA e NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE.

III – SANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO

Dando prosseguimento ao feito, consta nos autos que o MPF interpôs recurso de apelação (ID 424941229), com razões recursais apresentadas no ID 432097523. Na sequência, todos os réus foram intimados para apresentar contrarrazões (ID 453468480).

Apenas os réus Luciano Alves Santana (ID 468601362), Fernando de Souza Honorato (ID 468603819), Daniel Nogueira dos Santos (ID 472905462) e Marcos Paulo Lopes Barbosa (ID 482927149) apresentaram contrarrazões.

Diante da inércia dos demais, por meio do Despacho de ID 558904049, foi reaberto prazo para que as defesas de Mauricio Matheus Rodrigues Garcia, Manoel Messias dos Santos, Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, Vinicius Costa Braga Coelho e Jeferson da Silva Rodrigues apresentassem suas contrarrazões ao recurso do Parquet. No mesmo despacho, determinou-se a intimação do MPF para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Jeferson da Silva Rodrigues.

O MPF apresentou suas contrarrazões no ID 563794308.

Dentre os réus novamente intimados, apenas a defesa de Manoel Messias dos Santos se manifestou (ID 564093368). As defesas de Mauricio Matheus Rodrigues Garcia, Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, Vinicius Costa Braga Coelho e Jeferson da Silva Rodrigues permaneceram inertes, conforme certificado no ID 571560430.

Assim, embora oportunizada em duas ocasiões a apresentação de contrarrazões, as referidas defesas optaram pela inércia. Tratando-se de processo com réus presos, e da consequente prioridade na tramitação, os autos não podem permanecer paralisados à espera de manifestação de defesas já duplamente intimadas.

A propósito, preceitua o art. 601 do Código de Processo Penal que, findo o prazo, os autos serão remetidos com as razões ou sem elas. Registre-se, ademais, que a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de contrarrazões não configura nulidade por cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de ofertá-las no prazo fixado. Nesse sentido:

Não há que se falar em nulidade do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para a apresentação de contrarrazões, permanece inerte. Em outras palavras, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se o defensor constituído pelo réu foi devidamente intimado para apresentá-las, mas não o fez. (STF. 1a Turma. RHC 133121/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/o acórdão Min. Edson Fachin julgado em 30/8/2016).

Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte (STF. 2a Turma. HC 149604, AgR, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 12/12/2017).

Assim, considerando que as defesas de Mauricio Matheus Rodrigues Garcia, Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, Vinicius Costa Braga Coelho e Jeferson da Silva Rodrigues deixaram de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimadas (IDs 453468480 e 564093368), determino a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região para apreciação dos recursos de apelação interpostos.

IV - DISPOSITIVO

Diante do exposto:

01. INDEFIRO os pedidos defensivos quanto à declaração de nulidade da busca pessoal e de todas as provas dela derivadas, assim como da absolvição pleiteada e extensão a todos os réus.

02. INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas formulados, assim como do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pelo fato de os fundamentos permanecerem inalterados e, consequentemente, mantenho a custódia cautelar dos réus com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

03. Por fim, considerando que os autos se encontram prontos para a fase recursal, conforme fundamentação acima exposta, DETERMINO a imediata remessa ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região com as cautelas de praxe.

Intimem-se as partes.

Também não se pode falar em desídia do Judiciário no processamento das apelações interpostas pelas partes. Sem prejuízo das razões acima expostas nesse sentido, em 25.02.2026, o juízo adotou diversas providências na tentativa de equacionar as diligências pendentes e regularizar o feito, inclusive em razão da troca pelo paciente dos advogados responsáveis pela sua defesa (destaques meus):

Vistos.

Em análise dos autos, verifica-se que os réus MARCOS PAULO LOPES BARBOSA (ID 426550832), MAURICIO MATHEUS RODRIGUES GARCIA (ID 424593050), MANOEL MESSIAS DOS SANTOS (ID 426360189), NELSON GUSTAVO AMARILLA ELIZECHE (ID 425450171), DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS (ID 419032652), VINICIUS COSTA BRAGA COELHO (ID 426367462), JEFERSON DA SILVA RODRIGUES (ID 425723019), FERNANDO DE SOUZA HONORATO (ID 425531709) e LUCIANO ALVES SANTANA (ID 428013360) apresentaram recurso de apelação, em face da sentença proferida, os quais foram recebidos nas decisões de ID 427329793 e de ID 430399111.

Nesse sentido, somente os réus MAURICIO MATHEUS RODRIGUES GARCIA (ID 430178080) e JEFERSON DA SILVA RODRIGUES (ID 425723019) apresentaram razões recursais neste juízo.

Os demais optaram pela sua apresentação junto ao TRF3.

Com efeito, abriu-se vistas ao Ministério Público Federal, para que apresentasse contrarrazões (ID 430399111) (ID 427329793), o que foi realizado por meio da manifestação (ID 431840833) tão somente no tocante a Maurício.

Na mesma toada, o Parquet interpôs recurso de apelação (ID 424941229) e apresentou razões recursais (ID 432097523). Por essa razão, todos os réus foram intimados (ID 453468480).

Dessa forma, apenas os réus LUCIANO ALVES SANTANA (ID 468601362), FERNANDO DE SOUZA HONORATO (ID 468603819), DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS (ID 472905462) e MARCOS PAULO LOPES BARBOSA (ID 482927149) apresentaram contrarrazões.

Para além disso, no que se refere à representação do réu Daniel Nogueira dos Santos, observa-se a renúncia do mandato por parte dos advogados Alex Sandro Ochsendorf, Gabriel Cabrera Affonso e Bianca Campos Ferreira (ID 521401219).

Em razão disso, foi determinada a intimação da Adv. Anna Sarah Gomes da Silva - OAB/SP 503418, (ID 536986110) para juntar procuração válida nos autos, a fim de formalizar sua representação do referido réu.

Acontece que, posteriormente, foi realizada juntada de mandato nos autos (ID 545222339) - que indica a constituição de seus novos representantes processuais: Dra. Thamires Gomes Vidigal Armini (OAB/ES no 40.812) e Myllena Micaela dos Santos Paranhos (OAB/ES n. 41.498).

Diante do exposto, determino:

intime-se as defesas de Mauricio Matheus Rodrigues Garcia, Manoel Messias dos Santos, Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, Vinicius Costa Braga Coelho, Jeferson da Silva Rodrigues, para que, em derradeira oportunidade, apresentem contrarrazões às razões recursais apresentadas pelo Ministério Público Federal, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias. Caso não haja apresentação de contrarrazões, remetam-se estes autos ao TRF3.

intime-se o Ministério Público Federal, para que, em derradeira oportunidade, apresente contrarrazões às razões de apelação oferecidas por Jeferson da Silva Rodrigues, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias. Caso não haja apresentação de contrarrazões, remetam-se estes autos ao TRF3.

retifique-se a autuação, quanto ao réu Daniel Nogueira dos Santos, a fim de retirar seus antigos procuradores dos autos e incluir suas novas representantes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Portanto, a manutenção da prisão do paciente está motivada e fundamentada na lei, sem que se possa falar em indevida antecipação de pena, excesso de prazo ou cabimento de medidas cautelares diversas.

A propósito, opinou o Ministério Público Federal (ID 364940378; sem os destaques no original):

Ora, mormente após a prolação da r. sentença condenatória restou ainda mais evidenciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de DANIEL para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tanto assim que a autoridade impetrada manteve-a, como visto, mediante fundamentação adequada e suficiente.

[...]

Como ressaltado nos trechos transcritos acima, as provas carreadas demonstram que DANIEL integra organização criminosa difusa, com clara divisão de tarefas e poder econômico relevante, que conta com vários integrantes, inclusive egressos do sistema penitenciário, especializada no tráfico transnacional de drogas e armas, por meio de rotas aéreas e marítimas, com atuação em vários estados do País, inclusive com vinculação de parte dos agentes delitivos integrantes do denominado PCC (Primeiro Comando da Capital).

Conforme concluído pela autoridade impetrada na r. sentença condenatória, DANIEL realizava a intermediação entre os também condenados, Marcos Paulo Lopes Barbosa (vulgo “Papito” e uma das lideranças da organização criminosa) e Nelson Gustavo Amarilla Elizeche (vulgo “Nortenho” e “Fazendeiro”), e as equipes da ORCRIM, assim como executava funções relacionadas ao recrutamento de “laranjas” financeiros e empresariais, bem como à negociação de compra e regularização de aeronaves para a organização criminosa integrar a sua frota do narcotráfico e do tráfico de armas de fogo internacional.

A autoridade impetrada concluiu, ainda, que DANIEL é sócio de Marcos Paulo Lopes Barbosa em outras empreitadas criminosas, com o envio de drogas para a Europa pelo modo marítimo, tráfico entre países andinos e a possível implementação de um banco.

Assim, a manutenção da prisão preventiva de DANIEL restou devidamente fundamentada, pois as circunstâncias fáticas indicam a necessidade de sua prisão cautelar para garantir a ordem pública, haja vista seu envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de grande quantidade de substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de comércio ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros.

Importante destacar que, conforme apurou-se, DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS é integrante de organização criminosa bem estruturada e com alto poder aquisitivo, o que denota o efetivo risco de fuga de DANIEL, que provavelmente não ficará aguardando tranquilamente o trânsito em julgado de sua condenação, assim como a necessidade da prisão cautelar para que não continue na empreitada criminosa ou incida em novas práticas delitivas, garantindo-se assim a ordem pública.

As provas colhidas indicam que as drogas eram importadas de países como Paraguai, Bolívia e Colômbia, a partir de negociações diretas entre os líderes do grupo e traficantes estrangeiros.

A internalização ocorria por zonas remotas e de difícil fiscalização e, já em território nacional, pilotos vinculados à organização criminosa buscavam os ilícitos nessas regiões, transportando-os para grandes centros, como Jundiaí/SP e Sorocaba/SP, onde se dava a distribuição e o armazenamento.

Ademais, a dimensão internacional das atividades do grupo não se limitava ao eixo América do Sul-Brasil.

Há provas de que a organização também atuava no transporte de cocaína para a Europa, por meio do modal marítimo, além de manter planos para a constituição de um banco próprio com o objetivo de facilitar as movimentações financeiras do grupo. Os envios de cocaína para o continente europeu teriam sido confirmados em três ocasiões distintas: (i) 11.02.2022; (ii) 04 e 05.03.2022; e (iii) 23.03.2022, conforme registrado na IPJ n. 82/2023 (ID 316204582, fls. 20/26, dos autos PJe no 5000556-79.2024.403.6005).

Ademais, as diligências realizadas no curso das investigações, inclusive mediante apreensão e análise de mensagens e documentos, confirmaram que a organização criminosa não se dedicava apenas ao transporte de drogas, mas também ao comércio e à logística de armas de fogo de uso restrito, incluindo fuzis de calibre elevado, importados principalmente do Paraguai. Essas armas, muitas vezes transportadas conjuntamente com cargas de drogas, eram destinadas a abastecer outros grupos criminosos atuantes em território nacional.

Os elementos colhidos demonstraram que a utilização e o transporte de armas não eram pontuais ou eventuais, mas integravam de forma orgânica as atividades da ORCRIM, servindo tanto para a proteção das cargas ilícitas como para a comercialização no mercado ilegal interno.

[...]

Por fim, salienta-se que a custódia cautelar não tem o caráter de antecipação da punição, mas tão somente de garantir a ordem pública ou econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal quando os fatos peculiares ao caso concreto indicarem ameaça a quaisquer desses elementos, o que verifica-se no caso em análise.

O tempo pelo qual o Paciente ficará em custódia não representará, assim, cumprimento antecipado de pena. Constitui, apenas, garantia processual que, posteriormente e em benefício do próprio paciente, poderá ser abatida da pena transitada em julgado, para que, caso condenado, não permaneça preso além do necessário.

Com efeito, um dos objetivos do sistema jurídico e o maior deles é guarnecer a sociedade com a sensação de segurança e justiça, ou seja, garantir a ordem pública.

Logo, encontrando-se devidamente preenchidos os requisitos autorizadores, mostra-se de rigor a prisão preventiva do Paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não sendo recomendável a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ICARUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ARMAS DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a decisão da 1a Vara Federal de Ponta Porã (MS) que, na sentença que condenou o paciente pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tráfico transnacional de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, no âmbito da Operação Icarus, manteve a sua prisão preventiva. Pede-se a revogação dessa medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

3. O art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, na sentença, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

4. Não há motivo para que a prisão do paciente seja revogada nem para que seja substituída por outras medidas cautelares. Se antes a prisão estava fundada em indícios de autoria, agora está calcada em juízo exauriente de culpabilidade em primeiro grau de jurisdição, o que corrobora os requisitos da medida (CPP, art. 312).

5. O paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade significativamente alta, em regime fechado, e o contexto fático da atividade criminosa é grave, tendo havido a apreensão de 442,7 kg de cocaína, além de armas e munições.O paciente tinha posição de destaque dentro do grupo e atuação ativa na aquisição e remessa de drogas e armas para o exterior, além de ser egresso do sistema penitenciário e ter ligação com o facção criminosa. Todos esses fatores somados são indicativos de sua periculosidade, com risco para a ordem pública (CPP, art. 312, § 3o, II, III e IV, incluído pela Lei no 15.272/2025), recomendando a sua prisão preventiva (CPP, art. 310, § 5o, I e V, incluído pela Lei no 15.272/2025).

6. Não há excesso de prazo a viciar a manutenção da prisão. Em que pese a medida ter sido decretada em 2024, no curso da investigação e depois da prisão temporária do paciente, em sua defesa foram impetrados diversos habeas corpus neste Tribunal, desde então, nos quais a Décima Primeira Turma apreciou a legalidade da prisão, denegando a ordem em todos eles.

7. O paciente permaneceu custodiado durante o curso da investigação e do processo e, assim, não faz sentido que, uma vez condenado pelos fatos a pena superior a 30 (trinta) anos, seja colocado em liberdade sem que tenha havido alteração no contexto fático, entendimento que encontra amparo na jurisprudência.

8. Quanto à contemporaneidade da prisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem firme jurisprudência no sentido de que esse conceito está atrelado à ideia de subsistência dos motivos que levaram à decretação da medida, e não ao fator tempo, e, ademais, o paciente não faz jus a prisão domiciliar, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

9. Tampouco se pode falar em violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo em vista que, após sentenciado o feito, o juízo impetrado já reapreciou a necessidade de manutenção da prisão em duas oportunidades, em 04.12.2025 e 02.4.2026.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão